Tribunal: TJSP
Processo: 0018058-29.2021.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Agravo em execução. Execução da pena de multa. Insurgência defensiva. Alegada nulidade da citação via postal. Alegação de ser necessária a citação pessoal. Improcedência. Embora não perca sua natureza de sanção penal, a multa é executada como se dívida de valor fosse, adotando-se o procedimento da Lei de Execuções Fiscais. Inteligência do art. 51 do CP. Expressa previsão de citação via correio,

Ementa:
Agravo em execução. Execução da pena de multa. Insurgência defensiva. Alegada nulidade da citação via postal. Alegação de ser necessária a citação pessoal. Improcedência. Embora não perca sua natureza de sanção penal, a multa é executada como se dívida de valor fosse, adotando-se o procedimento da Lei de Execuções Fiscais. Inteligência do art. 51 do CP. Expressa previsão de citação via correio, sendo a citação pessoal forma subsidiária do ato processual.

Ademais, a citação se torna hígida com a manifestação nos autos. Inteligência do art. 570 do CPP. Agravo improvido.